Tribunal: CARF
Processo: 19985.720905/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720905/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
MIDU COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS.
Indefere-se a Opção ao Simples Nacional do Simples Nacional quando
verificada a existência de débitos com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.326, proferida, em 1o de setembro de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção
de Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem à DRF de origem, a fim de que essa providencie a
elaboração de Relatório Circunstanciado esclarecendo: (i) Se os recolhimentos
realizados em 31/01/2019 eram suficientes para quitar todos os débitos dos Debcad nos
412764733; 122721578 e 123784859; (ii) Esclarecer se os recolhimentos efetuados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720905/2019-18
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

31/01/2019 foram alocados ao pagamento dos Debcad nos 412764733; 122721578 e
123784859.
DO PROCESSO
O litígio que se aprecia foi inaugurado com a interposição de manifestação de
inconformidade, em 15/03/2019 (fl. 02), contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional de fl. 104, cuja ciência ocorreu em 18/02/2019 (fl. 102).
Às e-fls. 155 e156 foi juntada Informação Fiscal no 13, de 16/01/2020, concluindo
o seguinte:
4. De acordo com as telas e informações extraídas dos Sistemas Informatizados da RFB,
Sistema PARCWEB, e Sistema PGFN DÍVIDA, observa-se que o contribuinte, de fato,
efetivou seu pedido de parcelamento em 21/01/2019, com a data de validade do pedido:
23/01/2019, porém, este foi indeferido em 12/02/2019 “por processamento automático
decorrente de ausência de pagamento da primeira parcela no prazo de vencimento”.
5. Conforme consulta ao Sistema DATAPREV/ARR/AGUIA e SICOB, observou-se
que realmente o contribuinte efetuou pagamentos em 31/01/2019, no entanto, com o
código 2003, e também, fora do prazo para o pagamento da primeira parcela, que vencia
em 23/01/2019. Logo, tendo sido indeferido o parcelamento, os débitos constantes do
Termo de Indeferimento não se encontravam regularizados dentro do prazo previsto
pela legislação vigente.
6. Assim, considerando:
a) a ausência de elementos que autorizem a revisão de ofício do Termo de
Indeferimento;
b) que a ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 18/02/2019 (fl. 102); e
c) que a impugnação foi protocolizada em 15/03/2019, sendo, portanto, tempestiva,
conforme artigo 39, § 4o da Lei Complementar no 123, de 2006 e artigo 15 do Decreto
no 70.125/72.
A 6a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão de no 07-47.029, de 23 de junho
de 2020, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, mantendo o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional. Cujo voto segue abaixo:
No presente caso, conforme Informação Fiscal da Autoridade Preparadora de fls. 155 e
156, a Interessada efetuou pedido de parcelamento, porém, o pagamento da primeira
parcela foi feito após o prazo, logo, o parcelamento não foi concluído.
Portanto, os débitos indicados como motivadores do Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional se encontravam com suas exigibilidades não suspensas após o
último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário de opção (31/01/2019), conforme
corretamente indicado no Termo de Indeferimento, devendo este ser mantido, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 6o da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional no 140, de 22 de maio de 2018.
DO RECURSO
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/08/2020 (fl.
162) e apresentou Recurso Voluntário aos 25/09/2020 (e-fls. 166 a 169), com as seguintes
razões.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

A Recorrente, diante da falta de processamento do pedido de parcelamento,
efetuou a quitação de todos os débitos pendentes, com o pagamento de todas as competências
constantes nos Debcad 41.276.473-3, 12.272.157-8 e 12.378.485-9, totalizando o recolhimento
de 67 (sessenta e sete) GPS com o código 2003, conforme demonstramos na planilha anexa.
Os referidos comprovantes também foram anexados quando do protocolamento da
impugnação, em 15/03/2019.
Devidamente regularizados os débitos pede pela insubsistência e improcedência
do termo de indeferimento.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário um demonstrativo do pagamento dos
débitos.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no relatório circunstanciado Informação Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 no 1.730 (fl. 236/237), assim destacado:
a) Os recolhimentos efetuados em 31/01/2019 não seriam suficientes para quitar todos
os débitos dos Debcad nos 412764733; 122721578 e 123784859, pois foram recolhidos
sem considerar os encargos legais sobre débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
que no presente caso seria de 10% sobre o montante, nos termos do art. 3o do Decreto-
lei no 1.569 de 08/08/1977 e art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21/10/1969;
b) Os pagamentos efetuados em 31/01/2019 não foram alocados aos referidos débitos,
pois ainda constam no conta-corrente da empresa, conforme consulta ao Sistema
CCORGFIP.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
Tratam-se os presentes autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
para o ano calendário de 2019, devido à existência débitos previdenciários Debcad nos
412764733; 122721578 e 123784859, supostamente não regularizadas no prazo legal (e-fls.
104).
A Recorrente, por sua vez, afirma ter recorrido ao parcelamento dos mesmos, em
21/01/2019, efetuando o pagamento da primeira parcela, contudo verificou que o parcelamento
não foi autorizado no sistema e providenciou, segundo informa, em 31/01/2019, a quitação
integral de todos os débitos motivadores do indeferimento da opção.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

Tanto a Informação Fiscal (e-fls. 155 e 156), quanto o acórdão recorrido (e-fls.
158 a 160), reconhecem que a contribuinte solicitou o parcelamento, confirmando o
indeferimento do mesmo. Como também verificou-se a existência de pagamentos em
31/01/2019, com código 2003, contudo apontou estarem os mesmos fora do prazo para
regularização.
A Recorrente reconhece que o parcelamento não havia sido confirmado, tanto que
expressamente mencionou em suas peças de defesa nos autos. Contudo, ela afirma que os
pagamentos constantes às e-fls. 27 a 95 comprovam que os débitos foram quitados integralmente
e, pelas suas declarações, esses pagamentos não se referiam ao parcelamento requerido, pois já
tinha conhecimento do seu indeferimento.
Assim, como restaram dúvidas em relação aos pagamentos que poderiam se
referir ao parcelamento ou a quitação integral sem parcelamento, os autos foram baixados em
diligência.
Pois bem.
A diligência realizada, por sua vez, esclareceu que os recolhimentos efetuados em
31/01/2019 não seriam suficientes para quitar todos os débitos dos Debcad nos 412764733;
122721578 e 123784859, pois foram recolhidos sem considerar os encargos legais sobre débitos
inscritos em Dívida Ativa da União, que no presente caso seria de 10% sobre o montante, nos
termos do art. 3o do Decreto-lei no 1.569 de 08/08/1977 e art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de
21/10/1969.
Informou, ainda, a autoridade fiscal que os pagamentos efetuados em 31/01/2019
não foram alocados aos referidos débitos, pois ainda constam em aberto nos sistemas da RFB.
Portanto, restou demonstrado que não houve a regularização dos débitos no prazo
legal.
Assim, não tendo regularizado o débito objeto do indeferimento da opção, é de se
manter a exclusão para o ano-calendário 2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital